Tribunal: TJDFT
Processo: 0743068-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSTRUÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem atuou com acerto ao indeferir a tutela de urgência requerida pela autora, ora agravante.
2. A análise quanto ao cumprimento, pela parte agravante, das exigências legais e regulamentares necessárias para adesão ao sistema de compensação de energia elétrica, decorrente da construção de usinas fotovoltaicas, é matéria complexa e demanda aprofundada instrução probatória, a ser realizada no curso do procedimento de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. A isolada menção a repercussões financeiras decorrentes dos fatos narrados na petição inicial é insuficiente para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, o que igualmente obsta a concessão da tutela provisória.
4. Recurso conhecido e desprovido.